Tribunal: TJDFT
Processo: 0731875-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A presente hipótese consiste em avaliar a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis em virtude de negativa de custeio de tratamento médico, que somente foi obtido por meio de determinação judicial.
2. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.
3. O valor dos danos morais fixados deve ser fixado com a adoção do critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.